Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LAGE, com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante noticia que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de furto qualificado, organização criminosa e estelionato, sendo o flagrante convertido em custódia preventiva. No entanto, defende que a prisão cautelar é desproporcional, isso porque existem circunstâncias judiciais que favorecem a situação do paciente, sendo possível a substituição do ato constritivo por medidas menor gravosas. Enfatiza que o clamor público não deve subsidiar por si só a prisão preventiva, até porque não possui o paciente perfil para a reiteração criminosa. Sustenta que a prisão preventiva não deve se equiparar à antecipação do cumprimento da pena e que, em caso de condenação, o paciente não se sujeitaria ao regime fechado. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja o paciente colocado de imediato em liberdade e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme se extrai dos autos de origem (autos no 0737350-74), o paciente foi preso em flagrante em 23/10/2021, após a tentativa de comprar um telefone celular com um cartão clonado. Segundo o que declarou o policial condutor do flagrante, o paciente foi encontrado com um pedaço de cartão e, no interior do veículo por ele usado, diversos apetrechos indicativos de outros delitos (ID 106749937 dos autos de origem), in verbis: “Que estava em patrulha ordinária por volta das 15h, na área do Iguatemi. Que foram acionados pela segurança do Iguatemi. Que a segurança do Shopping estaria seguindo dois suspeitos pela área do deck Norte. Que esses indivíduos haviam tentado comprar um celular numa loja com um cartão clonado. Que se deslocaram ao Deck Norte. Que quando chegaram no Deck Norte havia um segurança de moto Iguatemi seguindo 2 indivíduos. Que os suspeitos foram apontados. Que eles tentaram correr. Que sua equipe os abordou. Que eles estavam com uma narrativa contraditória. Que encontraram com eles um pedaço de cartão. Que ele disse que teria encontrado no chão. Que eles disseram que seriam de São Paulo. Que a segurança disse a eles estariam com um carro. Que a segurança do Shopping e encontrou o carro deles na frente da galeteria. Que a chave que estava com os dois indivíduos abriu o referido carro. Que no interior no carro havia uma série de objetos, entre eles, celulares, R$ 4.000,00 em espécie, máquinas de cartão de crédito, petrechos para colocar ''pescadores'' em máquinas de saque eletrônico entre outros. Que após essa descoberta, em entrevista informal, os indivíduos disseram que teriam vindo de São Paulo para aplicar esses golpes. Que eles iriam embora logo depois. Que foi contatado pelo Delegado Erick Sallum da 9a DP. Que foi orientado a apresentar a ocorrência nesta Unidade. Que ficou sabendo que os policiais da 9a DP estariam em diligências desde a parte da manhã atrás dos mesmos indivíduos. Que soube que haveria um terceiro com eles. Que os dois presos acabaram confessando que esse terceiro estaria na galeteria gaúcha no momento em que a equipe revistava o carro. Que provavelmente ele deve ter visto e fugido”. Realizada a audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, consoante os seguintes fundamentos (ID 106792831 da ação penal): “De início, destaco que, conforme registrado em ata, houve representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva e também pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Saliento este fato em virtude de ser vedada tal conversão de ofício, ou seja, sem pedido daqueles a quem a lei atribui legitimidade (Ministério Público e Autoridade Policial). Na sequência, anoto que as infrações penais atribuídas neste Auto de Prisão em Flagrante ao conduzido são dolosas e possuem penas máximas privativas de liberdade superior a quatro anos. Logo, para os crimes que ensejou o flagrante sob análise, é admissível a decretação da prisão preventiva (313, I, do Código de Processo Penal). O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, vídeos e imagens captadas em agêncais bancárias, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva dos autuados. Por mais que a expressão “ordem pública” seja semanticamente vaga, a doutrina e a jurisprudência majoritárias consagram alguns usos recorrentes dessa expressão, aceitos como legítimos para a decretação da medida extrema da prisão preventiva, a saber: (i) necessidade de garantia da ordem pública pautada em risco concreto e atual de reiteração delitiva; (ii) necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos de sua gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução. Na situação sob análise, o modo como teriam sido praticadas as infrações, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal. Os autuados teriam vindo de São Paulo para DF, na companhia de um terceiro, e teriam sido vistos (com fotos e imagens em vídeo) colocando equipamentos em diversas agências bancárias no DF, destinados a reter e clonar cartões bancários. Segundo relatos colhidos até o momento, as agências em que os autuados estiveram são conhecidas por terem diversos clientes idosos e de algum poder aquisitivo. No dia do APF, os autuados foram detidos quando teriam tentado comprar um aparelho Iphone na loja Fast Shop do Iguatemi com um cartão de terceiro. Com os autuados foram encontrados diversos petrechos destinados à instalação em caixa eletrônico, além de cartões bancários de terceiros. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade dos agentes e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública, porquanto se trata de associação de pessoas que teriam se deslocado de São Paulo para o DF, aqui ficado em hotel e alugado carro e instalados os equipamentos em diversas agências bancárias da cidade. As condições pessoais favoráveis dos autuados não atenuam a gravidade concreta ora verificado”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que no caso posto para julgamento, por um juízo de restrita delibação, não se pode cogitar da existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão combatida, que possam justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Como se pode observar, a decretação da prisão encontra-se fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, considerando a forma como que executado o delito e os objetos apreendidos com o paciente, indicativos da prática de crimes patrimoniais de grande monta e mediante organização criminosa. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública apresenta em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por outro lado, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: "HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta participação nos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e corrupção de menores, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1293037, 07447135220208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Importa seja destacado ainda, por oportuno, que consoante jurisprudência reiterada oriunda do egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justifiquem, como ocorre na hipótese em análise. Por conta destas breves considerações, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.